Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0738088-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIBERTO RODRIGUES TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise. Em suas razões (ID 62818021), o recorrente alega que foi diagnosticado com doença renal crônica (CID-10: N 18.0), conta com 55 anos de idade e é hipossuficiente. Acrescenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, conforme laudo médico acostado aos autos. Afirma que o tratamento não pode ser paralisado, sob risco de morte. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que o Distrito Federal forneça o transporte para o tratamento. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela, porquanto o recorrente já está realizando o tratamento médico. Ademais, não resta devidamente elucidado o grau de dificuldade de locomoção do recorrente, ao passo que se recomenda que as sessões de hemodiálise sejam realizadas com um acompanhante, notadamente por um familiar. Justifica-se a presença de um acompanhante exatamente para o auxílio do paciente em razão do mal estar após a sessão. Com efeito, recomenda-se aguardar, no hospital ou na clínica, até que o paciente esteja bem orientado para o retorno à sua casa. Demais disso, a Lei Distrital n. 4137/09 garante ao paciente renal crônico o direito a gratuidade no transporte público coletivo e a possibilidade de isenção em favor de seu acompanhante, conforme grau de dependência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 178, inciso I, do CPC. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.